Tribunal: TCU
Processo: 018.958/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 0768/2011, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Construção de 1 (uma) Quadra Escolar Coberta com Palco, localizada à Rua Duarte da Costa no 381, Jardim Bela Vista, Município de Piraquara - PR. (no da TCE no sistema: 555/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3303/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. Gabriel Jorge Samaha, prefeito de Piraquara-PR na gestão: 2009-2012, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 768/2011 (peça 22), tendo por objeto a construção de uma quadra escolar. Considerando que, no relatório de TCE (peça 35), o tomador de contas concluiu que o prejuízo importava no valor original de R$ 489.097,47, imputando responsabilidade ao Sr. Gabriel Jorge Samaha; Considerando que regularmente citado, o responsável Gabriel Jorge Samaha apresentou alegações de defesa à peça 56, tendo a unidade técnica concluiu pelo acolhimento parcial dos seus argumentos; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 65-67) e do representante do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), peça 68, de julgar regulares com ressalva as presentes contas, dando quitação ao responsável; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: a) acolher parcialmente as alegações de defesa do Sr. Gabriel Jorge Samaha; b) julgar regulares com ressalva as contas de Gabriel Jorge Samaha, dando-lhe quitação; c) dar ciência desta deliberação ao FNDE e ao responsável; e d) arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 018.958/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Gabriel Jorge Samaha (XXX.815.939-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Luiz Gustavo de Andrade (35267/OAB-PR), representando Gabriel Jorge Samaha. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.